Tribunal: TJDFT
Processo: 0705474-78.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705474-78.2020.8.07.0020 RECORRENTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL RECORRIDO: ESPOLIO DE MARIA APARECIDA DINIZ DESPACHO Concedo o prazo de 5 (cinco) dias para a recorrente CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL efetuar o recolhimento do preparo, consoante requerido no ID 24019401 - Pág. 4, tendo em vista a indisponibilidade do sistema do STJ (ID 24019405 - Pág. 1). Fica neste ato intimado o recorrido ESPOLIO DE MARIA APARECIDA DINIZ para oferecer, caso queira, contrarrazões ao recurso especial de ID 24019401, no prazo legal. Transcorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem-me os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, OAB/DF 45.892, conforme pedido formulado no ID 24019401 - Pág. 24. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024